Tribunal: STF
Processo: RE 131032
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
Justiça do trabalho: incompetencia:  ação  de  sindicato  de
trabalhadores contra empregador de membros da  categoria,  pleiteando
direito próprio da entidade sindical,  decorrente  de  convenções  ou
acordos  coletivos, sequer homologados em   juízo:  CF,   art.   114,
inteligencia.
         1. Não obstante a  eventual  identidade  de  conteudo  e  de
eficacia substancial entre as  convenções  ou  acordos  coletivos  de
trabalho (CLT, art. 611 e par-1.), de um lado, e a sentença normativa
(CLT, art. 867), ou de homologação de acórdão  em  dissidio  coletivo
(CLT, art. 863), de outro, os primeiros não  configuram  decisões  da
Justiça do Trabalho e, por isso, os  litigios  neles  fundados  entre
sindicato e empregador não se enquadram no âmbito da competência  que
lhe confere a parte final do art. 114 da Constituição.
         2. Certo,  configuram  eles  "controversias  decorrentes  da
relação de trabalho", pois a existência desta e pressuposto, quanto a
cada  trabalhador,  da  obrigação  de   desconto   de   contribuições
sindicais, cujo adimplemento se reclama do  empregador:  no  entanto,
para que dai resultasse a competência da Justiça  do  Trabalho  seria
necessario que houvesse lei que a conferisse, nos termos  da  segunda
parte do art. 114 da Constituição, o que presentemente não ocorre.
         3.  Recurso  extraordinário  conhecido  e   provido   contra
acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em conflito, declarou  a
competência da Justiça do Trabalho, fundado em extensão analogica  da
disposição constitucional, incabivel na hipótese.